Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-30.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001798-30.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDINEI JOSE DOS SANTOS - CPF: 836.441.131-49 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 8 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que a Recorrente ao pagamento do valor de 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

3. Passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no voo (
“overbooking
”), causando demora para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta, inicialmente, necessidade de reforma da sentença em virtude da crise econômica do setor em que atua, desencadeada pela pandemia do coronavírus. No mérito, aduz a inexistência de danos morais indenizáveis. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

O Recorrido, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

) Preliminar

A Recorrente sustenta, inicialmente, a necessidade de reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial em razão da situação alarmante vivenciada pela Recorrente.

A pandemia representa, efetivamente, um fato extraordinário e que justifica a adoção de medidas também excepcionais, contudo, tal fato não tem qualquer interferência na continuidade do processo.

Nesse contexto, o simples fato de a pandemia ter afetado a atividade empresarial da recorrente e, consequentemente, sua capacidade financeira não é suficiente para permitir a improcedência dos pedidos, até porque os atos de execução ocorrerão, se mantida a sentença, em momento posterior.

Aliado a isso, em se tratando de
overbooking
em momento anterior ao início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, não pode ser invocada para excluir a responsabilidade.

Por derradeiro, a preliminar se confunde com o mérito, em razão pela qual, será analisada junto ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

O cerne do recurso cinge-se na questão acerca da responsabilidade civil da Recorrente, e consequentemente, da configuração, ou não, de danos de ordem moral indenizáveis.

Em minuciosa análise das provas coligidas aos autos, bem como da sentença proferida no feito, entendo que as razões lançadas pela companhia aérea não devem prosperar.

Restou incontroverso nos autos que o Autor, ora Recorrido, adquiriu uma passagem aérea com destino a Guarulhos/SP, embarcando em Cuiabá/MT, no dia 04.02.2020, com decolagem prevista para às 01h55min e aterrisagem às 05h05min. Todavia, em decorrência de
overbooking,
o Recorrido foi realocado em um outro voo, às 09h55min, desembarcando no destino final às 13h10min, ou seja, com mais de 08 (oito) horas de atraso.

No caso, o impedimento de embarque configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A ocorrência de
overbooking,
com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de mais de 8 (oito) horas para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.

Para fixação do valor do dano moral, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que não merece reforma o
quantum
de

R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado em sentença, posto que servirá, a um só tempo, para amainar o dano moral sofrido pela parte Recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) tendo em vista o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021